Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E REPARATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIROS. CONSUMAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Na hipótese em que o autor alega na inicia que os prejuízos decorrem de falha na prestação dos serviços bancários, verifica-se a legitimidade da instituição financeira ré para figurar na demanda, pois a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. A jurisprudência em torno da responsabilidade bancária por fraude que vitimam os correntistas tem variado bastante ao longo do tempo. Há sinais de que a jurisprudência caminha para adoção de critérios mais objetivos na classificação e até onde vai o risco da atividade, bem assim para estabelecer objetivamente o grau de participação da agência financeira.
3. Apenas as particularidades do caso concreto podem determinar a participação de cada qual dos interessados, de modo a se estabelecer a culpa concorrente.
4. Ocorrências em que a expressividade dos valores ilegalmente transacionados destoa da movimentação ordinariamente registrada, sem que a instituição adote medidas de segurança para confirmar a transação incomum, pesa em favor da pretensão indenizatória do correntista prejudicado.
5. Recursos conhecidos e não providos.